Tribunal: TJDFT
Processo: 0745009-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745009-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: REGINALDO LINHARES DE VASCONCELOS RECORRIDO: EVANILSON VASCONCELOS, ELISANGELA VASCONCELOS DOS SANTOS, ERONILSA VASCONCELOS, ELENICE VASCONCELOS, JOSE FATIMO DE VASCONCELOS, ANA FABIA CEDRO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INCLUSÃO POSTERIOR DA MULTA DO ART. 523, § 1°, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual. Sua aplicação visa dar segurança jurídica às partes, porque impede a revisão de decisões não impugnadas oportunamente. 2. Constatada a ausência de pagamento voluntário da dívida, ainda que a parte não tenha impugnado os cálculos antes da homologação, a incidência da multa prevista no artigo 523, 1o, do CPC tem função punitiva e pode ser aplicada, inclusive, de ofício pelo magistrado. 3. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 223, 502, 503, 505, 507, 508, todos do CPC, 884 e 1.000, ambos do Código Civil, sustentando que a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, e o sobre os quais os ora recorrentes deixaram de se manifestar no tempo oportuno, associado ao depósito integral da dívida, inviabiliza a discussão relativa à aplicação dos consectários legais do § 1o do art. 523 do CPC, porquanto a matéria restou alcançada pela preclusão. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 1.669.808/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 223, 502, 503, 505, 507, 508, todos do CPC, 884, e 1.000, ambos do CCB, bem assim no que tange ao alegado dissenso interpretativo. Isso, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso concreto, conforme destacado, não se trata de reapreciação de matéria preclusa, porquanto o próprio magistrado determinou na decisão Id. 147091324 que os credores fossem intimados para se manifestar quanto aos valores depositados e a continuidade da execução, no prazo de 15 dias, questão levantada pelos Exequentes. Ademais, não se pode olvidar que a ausência de pagamento voluntário atrai a incidência dos consectários previstos no § 1o do artigo 523 do CPC, independente de pedido da parte exequente, por ser decorrência lógica da falta de pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 dias estabelecido pelo caput do referido dispositivo, que não se submete à preclusão” (id. 59635366). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS DEFINIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COISA JULGADA AFASTADA NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 344/STJ. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 1. Não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado. 2. Reconhecer a preclusão e, por consequência, a coisa julgada da decisão que havia estabelecido a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 507 do CPC, como pretende a agravante, demandaria o reexame do acervo fático dos autos, situação vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte ao afastar a coisa julgada em caso de alteração na forma de liquidação, nos termos da Súmula 344/STJ, segundo a qual "A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada". 4. O Tribunal a quo, mediante a análise dos documentos dos autos, manteve o acórdão que restaurou a forma de liquidação definida na sentença. Modificar o referido entendimento e acolher a necessidade de liquidação por arbitramento, reconhecendo a "impossibilidade" da liquidação por artigos, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ. 5. Não cabe a esta Corte rever os fundamentos que levaram as instâncias ordinárias a decidir qual a forma de liquidação, por ser necessária incursão no contexto fático-probatório dos autos, como já explicitado. 6. Por fim, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.662.160/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029